Tribunal: TJDFT
Processo: 0716527-22.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O órgão ministerial sustenta ser devida a fixação do regime fechado, ao argumento de que o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da reincidência e da valoração negativa de uma circunstância judicial, é cabível a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas e não foram objeto de impugnação no apelo, estando a condenação, inclusive, transitada em julgado para a Defesa.
4. O art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal estabelece que a fixação do regime inicial deve observar o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais.
5. A reincidência do réu impede a fixação do regime aberto, autorizando a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, interpretado a contrario sensu.
6. Em que pese o réu ser reincidente, possui circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis (apenas uma negativada) e a pena foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, de modo que adequado o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.
7. A jurisprudência do TJDFT e a Súmula 269 do STJ admitem a adoção do regime semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, quando as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.